Tribunal: TJBA
Processo: 8015532-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015532-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANGELA MARIA FERREIRA BRAGA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. I. Caso em exame 1. A Recorrente ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais contra a instituição financeira Recorrida, alegando negativação indevida. O juízo de primeira instância, constatando a inércia da Recorrida em apresentar defesa (revelia), mas amparado em uma interpretação ampliada do Tema Repetitivo 1198 do STJ, determinou a emenda da inicial para a juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade. Diante do não cumprimento, o processo foi extinto sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de procuração com firma reconhecida por autenticidade, sem indícios concretos e individualizados de fraude, possui amparo legal para ensejar a extinção do processo por irregularidade de representação; e (ii) saber se o caso se enquadra na disciplina do Tema Repetitivo 1198 do STJ e se a anulação da sentença permite o julgamento imediato do mérito por este Tribunal (Teoria da Causa Madura). III. Razões de decidir 3. O art. 105 do CPC não exige o reconhecimento de firma em procuração ad judicia, sendo a presunção de autenticidade dos documentos apresentados pelo advogado inerente ao seu múnus público. 4. A aplicação da tese firmada no Tema 1198 do STJ, que autoriza a emenda da inicial em casos de indícios de litigância abusiva, exige que a determinação judicial seja proferida de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, o que não ocorreu na origem, que se baseou em motivação genérica. 5. A extinção do processo por vício meramente formal, notadamente após a ocorrência da revelia do Réu, revela-se desproporcional e excessivamente formalista, violando o princípio da primazia do julgamento de mérito. 6. A não aplicação da Teoria da Causa Madura justifica-se, haja vista que a questão da preexistência ou não de negativações legítimas (elemento crucial para a análise do dano moral) não foi devidamente aprofundada na primeira instância, exigindo-se o retorno dos autos para o julgamento meritório, com a devida consideração da revelia da parte Ré. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por irregularidade na representação processual, sob o fundamento de não cumprimento da exigência de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, configura excesso de formalismo e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, quando não demonstrados indícios concretos e individualizados de fraude ou fundada dúvida que justifiquem a medida excepcional, ainda que sob a égide do Tema Repetitivo 1198 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Anulada a sentença extintiva, e não estando a causa madura para o imediato julgamento do mérito, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 133; CPC, arts. 4º, 105, 344, 485, IV, e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198 (REsp 2.021.665/MS, Corte Especial, j. 13/03/2025). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8015532-54.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ÂNGELA MARIA FERREIRA BRAGA e como apelado BRB BANCO DE BRASILIA AS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora